Tribunal: TJDFT
Processo: 0704111-62.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA. AFIRMAÇÃO DE EXCESSO. CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE DESCONTOS. LIMITAÇÕES. DESINFLUÊNCIA. VARIAÇÕES NA PRESSÃO DA ÁGUA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELA FORNECEDORA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. DESACERTO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Descabida a invocação, na esfera judicial, da vedação prevista no § 5o do art.118 da Resolução No 14/2011 da ADASA, pois não se trata de concessão administrativa do desconto, mas sim de apreciação pelo Juiz de Direito de pedido de correção do valor da fatura, tomando-se como base o valor médio consumido no imóvel, ao argumento de que o excesso exigido decorreu de vazamentos provocados pela variação indevida da pressão da água fornecida.
2 - Tendo em vista que a Ré, mesmo após exortada a tanto na decisão de inversão dos ônus da prova, não demonstrou a regularidade da pressão da água fornecida na residência do Autor (entre 10 e 50 mca – art. 10 da Resolução Adasa no 14 de 27/10/11), cuja variação pode implicar rompimentos de conexões e tubos (vazamentos) e, portanto, afetar a normalidade da prestação do serviço, afigura-se o acerto do reconhecimento da procedência do pedido inicial, voltado ao afastamento de fatura reputada excessiva pelo Autor, com sua substituição por outra que resulte da média do consumo na unidade residencial nos meses anteriores.
3 – Sendo possível se extrair o proveito econômico obtido pelo Autor, o qual provém da diferença entre o valor da conta que lhe foi exigida originalmente pela prestadora dos serviços e aquele atinente à média aritmética do período que a precedeu, não há que se falar em fixação de honorários com base no valor da causa, uma vez que deve ser observada a precedência legal dos critérios de fixação de honorários previstos no § 2o do art. 85 do CPC.
Apelação Cível parcialmente provida.